Tribunal: TJBA
Processo: 8067696-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067696-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO NOVA FILHO

AGRAVADO: GCACP S/A

Advogado(s)
:
EDILSON VIEIRA DOS SANTOS, LUCI BARRETO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LUCI BARRETO DOS SANTOS, MARCELO SILVA MATIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA DA INICIAL. CUMPRIDOS TODOS OS REQUISITOS DO ART. 534 DO CPC. PLURALIDADE DE EXEQUENTES. POSSIBILIDADE. §1º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 70 DO STJ. FATO OCORRIDO APÓS
12.01.2000. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 1.073 E 210 DO STJ. JUROS A PARTIR DO 1º DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO QUE A INDENIZAÇÃO DEVERIA SER PAGA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O agravante sustenta a inépcia da petição de cumprimento de sentença porquanto apresentada com pluralidade de credores, uma vez que apresentou o valor do crédito da empresa agravada, somado aos de seus advogados.

Os requisitos do cumprimento de sentença são definidos no art. 534 do CPC. Nesse aspecto, temos que em sede de cognição sumária não se observa qualquer descumprimento dos requisitos previstos na lei processual, porquanto a hipótese de pluralidade de credores é prevista no §1º do citado artigo.

No que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, se encontra consignado pelo juiz de piso, na decisão combatida, que se trata de uma desapropriação indireta, o que faz os juros de mora incidir a partir do trânsito em julgado, consoante súmula 70 do STJ, obedecendo aos critérios firmados no julgamento do tema 905 do STJ.

O Agravante afirma que seria aplicável ao caso em comento a tese fixada pelo STJ no julgamento do tema 210, no sentido de que “...
O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito...”.

Na decisão combatida o Juiz considerou o cômputo dos juros compensatórios na forma da SÚMULA N. 70 do STJ que assim dispõe: Súmula 70 - Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.

Contudo, o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1073, já com trânsito em julgado em 22/02/2021, limitou a aplicação do entendimento sumulado, ao fixar a seguinte tese: “...As Súmulas 12/STJ ("Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios."), 70/STJ ("Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.") e 102/STJ ("A incidência dos juros moratórios sobre compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei.") somente se aplicam às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34..."

Nos termos narrados na inicial da ação originária, a desapropriação indireta ocorreu a partir do Decreto nº 19.093, de 27 de novembro de 2008, de forma não se aplicaria ao julgado a Súmula 70 do STJ, porquanto a corte Superior limitou a vigência do entendimento Sumulado À eventos anteriores a
12.01.2000.

A jurisprudência deste E. Tribunal firma-se no sentido de reconhecer a incidência de juros de mora, mesmo em desapropriações indiretas, Juros moratórios a contar do dia 1º de janeiro do exercício fiscal seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei nº 3.365/41 e art. 100 da CF.

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento manejado pelo Município de Salvador tendo como Agravado GCACP S/A.

ACORDAM, Os Desembargadores componentes desta TERCEIRA CÂMARA CÍVEL em Conhecer em parte e DAR PROVIMENTO PARCIAL aos Agravo , nos termos do voto da Relatora.